Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600008-90.2022.6.16.0166
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
10/04/2023
Número: 0600008-90.2022.6.16.0166

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 26/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600008-
90.2022.6.16.0166, que julgou prestadas e desaprovadas as contas partidárias sem movimentação
financeira apresentadas pela Comissão Provisória do Partido Democrático Trabalhista de
Ibema/PR, referentes ao exercício financeiro de 2021, com fundamento no artigo 45, III, "a", da
Resolução TSE n. 23.604/2019. (Prestação de Contas Anual da Comissão Provisória do Partido
Democrático Trabalhista PDT, município de Ibema/PR, relativa ao exercício financeiro de 2021,
desaprovadas em razão de ausência de conta bancária aberta em nome do partido, constatando-se,
portanto, a ausência da conta "Doações para Campanha", em desacordo com art. 6º, II, da Res. TSE
23.604/19). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - IBEMA - PR
(RECORRENTE)
SONIA DE FATIMA BRAZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43565248
05/04/2023
09:10
Acórdão
Acórdão

Num. 43565248 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/04/2023 09:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23040509103459400000042528609
Número do documento: 23040509103459400000042528609
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2023 12:51:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.855
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600008-90.2022.6.16.0166 –
Ibema – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE:
PARTIDO
DEMOCRATICO
TRABALHISTA
-
PDT
-
COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - IBEMA - PR
ADVOGADO: SONIA DE FATIMA BRAZ - OAB/PR47214
RECORRIDO: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES PARA
CAMPANHA”.
OBRIGAÇÃO
QUE
INDEPENDE
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
IRREGULARIDADE
GRAVE
QUE
COMPROMETE
A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 6º, II e § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, os partidos
políticos estão obrigados a abrir a conta bancária “doações para campanha”,
independentemente da movimentação de recursos financeiros.
2. A não abertura de conta específica é irregularidade grave, que, por prejudicar a
fiscalização e a confiabilidade das contas, é suficiente para autorizar sua
desaprovação.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 03/04/2023
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

Num. 43565248 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/04/2023 09:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23040509103459400000042528609
Número do documento: 23040509103459400000042528609
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2023 12:51:19

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Órgão Municipal do Partido Democrático
Trabalhista - PDT de Ibema/PR, em face de sentença que desaprovou as contas relativas ao
Exercício Financeiro de 2021, diante da não abertura da conta bancária “Doações para
campanha”, em afronta ao contido no artigo 6º, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Em suas razões (ID 43512912), aduz o recorrente que: a) a decisão é contraditória em relação a
documentos e decisões proferidas pelo juízo de origem em outras prestações de contas similares;
b) o parecer técnico e o parecer do Ministério Público foram pela aprovação das contas com
ressalvas; c) o órgão partidário não estava ativo em 2021, de modo que, nos termos do que foi
decidido na PC nº 0600071-18.2022.6.16.0166, o partido não tinha obrigatoriedade de prestar as
contas; e d) na PC nº 0600110-49.2021.6.16.0166 as contas foram aprovadas com ressalvas, em
que pese a ausência de abertura da conta bancária específica. Requer, ao final, o provimento do
recurso, para o fim de julgar as contas aprovadas com ressalvas, ou, subsidiariamente, julgar
extinto sem resolução de mérito.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 43524952).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97 e, na espécie, pela Resolução TSE nº 23.604/2019.
O partido recorrente pretende a reforma da sentença por meio da qual as contas da agremiação
relativas ao exercício financeiro de 2021 foram julgadas desaprovadas, em razão da não abertura
da conta bancária “doações para campanha”.
De início, importante destacar que não prospera a alegação de que o órgão municipal do PDT no
Município de Ibema não estava vigente no exercício financeiro de 2021, na medida em que as
certidões acostadas aos autos (ID 43512867 e 43512868) comprovam que as comissões
provisórias estiveram ativas de 17/06/2012 a 24/08/2021 e, posteriormente, de 03/09/2021 a
31/10/2021.

Num. 43565248 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/04/2023 09:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23040509103459400000042528609
Número do documento: 23040509103459400000042528609
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2023 12:51:19
Neste sentido, como pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43524952) “não há como
se utilizar dos autos de nº 0600071-18.2022.6.16.0166, citados pelo recorrente como paradigma
pelo julgamento sem resolução do mérito, por se tratar de prestação de contas eleitorais
referentes ao exercício de 2022, período em que o órgão municipal do PDT de IBEMA/PR, de
fato, não se encontrava vigente”.
O recorrente afirma que a sentença ora recorrida é contraditória em relação a outra decisão
proferida pelo mesmo juízo, por meio da qual se decidira que a ausência de abertura da conta
específica não importaria em desaprovação.
Tal argumento, contudo, não merece acolhimento, uma vez que o entendimento no sentido de
que a ausência de abertura da conta específica não implicaria desaprovação das contas foi
superado tanto por esta Corte e quanto pelo Tribunal Superior Eleitoral.
A obrigatoriedade da abertura de conta específica “doações para campanha” está prevista no
artigo 6º, II e § 2º da Resolução TSE nº 23.604/2019, nos seguintes termos:
Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir
contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua
origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos
provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas
bancárias referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na
ocorrência de movimentação de recursos daquela natureza.
§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do
inciso II, será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação
de recursos financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que
estabelece normas para as eleições. (grifei)

Observa-se que a redação do § 2º, acima transcrito, é clara no sentido de que a obrigação é
imposta à agremiação independentemente da existência de arrecadação ou movimentação
de recursos no exercício financeiro.
A norma visa a fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos pelos partidos,
para, assim, conferir transparência às contas eleitorais.

Num. 43565248 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/04/2023 09:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23040509103459400000042528609
Número do documento: 23040509103459400000042528609
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2023 12:51:19
Significa dizer que, ainda que se alegue a ausência de recursos, a irregularidade é grave, pois
impossibilita o exame da efetiva movimentação financeira e compromete a transparência das
contas, não sendo possível, in casu, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Eis o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, no sentido de que a
irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das contas:
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
Nºs
30
E
72/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a
recurso especial eleitoral.
2. A tese de violação aos arts. 38, 39 e 40 da Res.–TSE nº 23.464/2015 não foi
debatida no acórdão regional ou suscitada em embargos de declaração. A
jurisprudência é firme no sentido de exigir o regular prequestionamento das
questões suscitadas em sede de recurso especial, ainda que se trate de matéria de
ordem pública. Incidência da Súmula nº 72/TSE.
3. No agravo interno, foi alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição
Federal e ao art. 259 do Código Eleitoral. Esta matéria foi apresentada apenas no
presente recurso, motivo pelo qual não deve ser conhecida por se tratar de inovação
recursal. Precedentes.
4. Nos termos dos arts. 4º e 14, II, l e n, da Res.–TSE nº 21.841/2004, a abertura
de conta bancária específica para apresentação das contas é obrigatoriedade
imposta aos partidos políticos, ainda que não haja arrecadação ou
movimentação de recursos financeiros. Dessa forma, essa omissão constitui
irregularidade grave e insanável que acarreta a desaprovação das contas. Tendo em
vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, incide o óbice da Súmula n° 30/TSE.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 215, Data 26/10/2020)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
“DOAÇÕES
PARA
CAMPANHA”.
OBRIGATORIEDADE.
SENTENÇA
DE
DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019, a abertura da
conta bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, ainda que não ocorra
arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.
2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de natureza
grave, que constitui causa de desaprovação das contas. Precedentes desta

Num. 43565248 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/04/2023 09:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23040509103459400000042528609
Número do documento: 23040509103459400000042528609
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2023 12:51:19
Corte Eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR. 0600123-93.2021, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe
08/12/2022).

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.604/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES
PARA CAMPANHA”. PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas
em razão da não abertura de conta bancária de “Doações para Campanha”.
2. É obrigatória a abertura de conta bancária “Doações para Campanha”, ainda
que não haja movimentação financeira, em cumprimento ao disposto no artigo
22 da Lei nº 9.504/97 e artigo 6º, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas.
4. Recurso conhecido e não provido.
(TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ. Acórdão nº 61.530. Recurso
Eleitoral 0600016-15.2022.6.16.0151. Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral. Julgado em 17/11/2022. Publicado no DJE do TRE-PR no dia 22/11/2022,
Edição nº 318, fls. 34-45)
Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave o suficiente para, isoladamente, ensejar a
desaprovação das contas, e estando a sentença recorrida em consonância com o entendimento
jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar provimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a
sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao exercício financeiro de 2021.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

Num. 43565248 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/04/2023 09:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23040509103459400000042528609
Número do documento: 23040509103459400000042528609
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2023 12:51:19

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600008-90.2022.6.16.0166 - Ibema - PARANÁ - RELATORA:
DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -
PDT - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - IBEMA - PR - Advogada do RECORRENTE: SONIA
DE FATIMA BRAZ - PR47214
- RECORRIDO: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 03.04.2023